Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707606-40.2022.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Mylena Kely Teles Fagundes Apelados: Max Miliano Cantuaria Soares Filho Max Miliano Cantuaria Soares D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Mylena Kely Teles Fagundes (Id. 44992085) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou procedente os itens do pedido relativos à rescisão do negócio jurídico celebrado entre as partes e à condenação dos réus ao pagamento do respectivo montante dos danos materiais, tendo sido julgado improcedente o item do pedido relativo à condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 45966533). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela ora recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao juízo de origem. Publique-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator